Tribunal: STF
Processo: RE 595400
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 9, fl. 18):



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC. JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL. REGRAS DO VESTIBULAR/2005 DA UFBA. RESOLUÇÃO N° 01/02 DA UNIVERSIDADE. NORMA DE SOBREDIREITO. RESOLUÇÃO 01/04. SISTEMA DE COTAS. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO SELETIVO INICIADO EM 2004. 



    1. Decadência não verificada, porquanto a contagem do prazo tem início a partir da ciência do ato impugnado (Lei 1.533/51, art. 18), qual seja a não-inclusão do nome do Impetrante na relação de candidatos selecionados para a matrícula, uma vez que não se insurge ele contra o edital do vestibular. Sentença desconstituída. 



    2. Achando-se o feito devidamente instruído, cabível o julgamento da demanda, em observância aos princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo, que têm por escopo a resolução da controvérsia por meio de uma efetiva prestação jurisdicional. 



    3. Se a Resolução n° 01/02 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Universidade Federal da Bahia, que instituiu normas do vestibular do citado estabelecimento de ensino, dispôs que suas eventuais alterações vigorariam nos anos subseqüentes à respectiva edição, não poderia a Resolução n° 01/04, de julho/2004, ser aplicada ao processo seletivo iniciado nesse ano. 



    4. Segundo a diretriz doutrinário-jurisprudencial decorrente da interpretação do nosso ordenamento jurídico, havendo mais de um fundamento a ser apreciado no âmbito do processo e se um deles versar sobre questão de constitucionalidade, podendo o Julgador definir a controvérsia mediante a aplicação de outro fundamento, que não aquele pertinente à questão da constitucionalidade, como sucede, in casu, imperioso que se adote essa solução para dirimência do caso concreto. 



    5. Apelação do estudante provida, para desconstituir a sentença e, aplicando à causa a regra do § 3º do art. 515 do CPC, julgar o mérito da causa, assegurando-lhe a matrícula no curso de Comunicação da UFBA. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 205 e 207 da CF/1988, pois concedeu a segurança para assegurar a matrícula do recorrido no curso de Comunicação da UFBA, em que pese não tenha sido o mesmo convocado em razão da Resolução n. 1/2004, que estabeleceu a reserva de vagas (cota racial) para o ingresso cursos de graduação.



    Afirma, em síntese, que “o Sistema de Cotas adotado através da Resolução CONSEPE n° 01/04, tem por objetivo atrair para a Universidade Federal da Bahia, essencialmente, os socialmente excluídos. Para alcançar essa finalidade adotou em caráter preliminar que o sistema de reserva de vagas em todos os cursos de graduação dessa Universidade, teria um critério norteador objetivo, qual seja o fato de que o estudante haveria de comprovar ter cursado todo o Ensino Médio e pelo menos uma série entre a 5ª e a 8ª do Ensino Fundamental na Escola Pública” (Doc. 16, fl. 6).



    Ressalta que, “na ausência de uma situação de igualdade de situações, e considerando que o princípio da igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam', a adoção do sistema de cotas se afigura como critério legal e constitucional, pois a disparidade do tratamento deferida aos estudantes provenientes de escolas públicas (pela Resolução CONSEPE n° 01/04) encontra conexão lógica com o fator diferencial a que está sujeito esse grupo; o discrímen é legítimo, fundado, razoável e materialmente suficiente” (Doc. 16, fl. 8).



    Argumenta que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, “a Resolução CONSEPE de 2004, expressamente, através de seu art. 2°, suspendeu os efeitos do art. 35 da Resolução CONSEPE de 2002, exatamente no que se refere à aplicação ao sistema de cotas por ela implementada. Tal medida se afigura perfeitamente legítima. E isso porque, além de a revogação da Resolução CONSEPE de 2002 ter ocorrido através de norma de mesmo nível hierárquico, a Resolução CONSEPE de 2004, norma revogadora, emanou de órgão competente e atendeu aos requisitos específicos de sua elaboração” (Doc. 16, fls. 9-10).



    Assim, defende que “tendo sido a Resolução CONSEPE de 2002 editada pela Universidade Federal da Bahia, nada impede que a mesma entidade possa revogá-la, extirpando, inclusive, limitação temporal nela estabelecida pela própria Universidade. E isso se mostra possível no uso da autonomia universitária conferida, no plano constitucional, pelo art. 207 da Constituição Federal e, no plano infraconstitucional, pelo art. 53, IV e V da Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)” (Doc. 16, fl. 10).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 203 da repercussão geral (Doc. 19), o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em acórdão assim ementado (Doc. 10, fl. 9):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. UNIVERSIDADE FEDERAL. SISTEMA DE COTAS. MATRÍCULA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (CPC, ART. 1.030, II). RE N° 597.285/RS. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. 



    I — O colendo STF, em sede de Recurso Extraordinário n° 597.285/RS, na sessão realizada no dia 09/05/2012, apreciou a referida matéria, sob o regime de repercussão geral, fixando a tese de que, "é constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas ("cotas") por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior público" (RE 597285, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL — MÉRITO DJe053 DIVULG 17-03-2014 PUBLIC 18-03-2014). 



    II — Na espécie, não há de se exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC vigente, uma vez que o Acórdão proferido pela Quinta Turma deste Tribunal cassou a sentença monocrática e concedeu a segurança buscada, mas não o fez com fundamento na ilegalidade ou inconstitucionalidade dos sistemas de cotas étnico-raciais, mas sob o argumento de que a nova regra editada pela UFBA não poderia alcançar o processo seletivo em andamento, sendo aplicável somente aos vestibulares vindouros, conforme regra de direito intertemporal editada também pela própria UFBA (Resolução n° 01/2002). Vale dizer, o reconhecimento da constitucionalidade do sistema de cotas para ingresso no ensino superior público mostra-se, no caso dos presentes autos, desinfluente para o deslinde da controvérsia. 



    III — Juízo de retratação não exercido, ante seu descabimento. Acórdão recorrido mantido, para as finalidades do art. 1.041, do CPC. 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, HÉLIO MAGALHÃES PESSOA impetrou Mandado de Segurança requerendo a concessão da ordem para que a autoridade coatora “proceda imediatamente sua matrícula no curso de Comunicação, observando estritamente a ordem de classificação” (Doc. 4, fl. 13), por entender que a Resolução do CONSEPE/UFBA n. 01/2004, que previu as cotas raciais, é inaplicável ao processo seletivo iniciado em 2004.



    O Juízo Singular extinguiu o processo, com julgamento de mérito, ao fundamento de que decorreu o prazo decadencial para a impetração do writ (Doc. 7).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem afastou a decadência e concedeu a ordem, pelos seguintes fundamentos (Doc. 9, fl. 2):



    “A controvérsia gira em torno da aplicabilidade da Resolução n° 01/2004 do CONSEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Bahia ao processo seletivo iniciado em 2004. 



    A Resolução anterior, n° 01/2002, que estabeleceu normas para o vestibular da UFBA, estatui, em seu art. 35, o seguinte: 



    Art. 35 — Qualquer norma complementar ou alteração na presente Resolução bem como nos programas, textos literários indicados e outras características das provas vigorará para o Vestibular do ano imediatamente seguinte, desde que aprovada até o mês de março; após essa data, vigorará para os anos subseqüentes. 



    Posteriormente, o mesmo órgão expediu a Resolução n° 01/04, de 26.07.2004, que alterou a Resolução 01/2002, nos seguintes termos: 



    […]



    Ocorre que a Universidade, na Resolução anterior, instituiu regra de direito intertemporal, disciplinando critérios de aprovação, vigência e eficácia de novas alterações. Assim, ao erigir normas de sobredireito, estabeleceu diretrizes de conotação estável e permanente, o que impunha à instituição de ensino cumprir a lei interna por ela própria estabelecida. 



    Dessarte, a teor do que dispõe o art. 35 da regra interna corporis, a novel Resolução (n° 01/2004), que estabeleceu reserva de vagas na seleção para os cursos de graduação da UFBA, por ter sido editada em julho/2004, apenas terá vigência nos anos subseqüentes ao da sua edição, não sendo, pois, aplicável ao processo seletivo que se iniciou em 2004 (site: www.vestibular.ufba.br). 



    […]



    Com fundamento no exposto, e considerando a existência de 60 vagas (fls. 94), e a classificação do Apelante no 45° lugar (fls. 19), dou provimento à apelação, para desconstituir a sentença e, aplicando ao caso o disposto no § 3° do art. 515 do CPC, que admite a apreciação da causa pelo Tribunal, julgar o mérito da causa, a fim de conceder a segurança, assegurando-lhe a matrícula no curso de Comunicação da UFBA. 



    Acresça-se que esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de origem em juízo de retratação negativo ao Tema 203 (Doc. 10). 



    Não obstante o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 597.285-RG, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/3/2014, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 203/RG), tenha fixado tese no sentido de que É constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas ("cotas") por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior público, no presente caso, não se discute a constitucionalidade ou não da reserva de cotas por critério étnico-social, mas se a Resolução n. 01/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Bahia (CONSEPE), deve ser aplicada ao processo seletivo iniciado em 2004.



    A propósito, veja-se trecho do acórdão que, em juízo de retratação negativo ao Tema 203 da repercussão geral, manteve a concessão da ordem (Doc. 10, fls. 4-5):



    “Na espécie, contudo, embora o Acórdão proferido pela Quinta Turma deste Tribunal tenha cassado a sentença monocrática e concedido a segurança buscada, não o fez com fundamento na ilegalidade ou inconstitucionalidade dos sistemas de cotas étnico-raciais, mas sob o argumento de que a nova regra editada pela UFBA não poderia alcançar o processo seletivo em andamento, sendo aplicável somente aos vestibulares vindouros, conforme regra de direito intertemporal editada também pela própria UFBA (Resolução n° 01/2002). Vale dizer, o reconhecimento da constitucionalidade do sistema de cotas para ingresso no ensino superior público mostra-se, no caso dos presentes autos, desinfluente para o deslinde da controvérsia.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem deferiu a matrícula do recorrido na Universidade Federal da Bahia ao fundamento de que a regra adotada na resolução 01/2004 não poderia alcançar processo seletivo em andamento, devendo ser aplicadas ao caso as regras insertas na Resolução 01/2002 daquela instituição de ensino. 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria, o que encontra restrição na Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Adotando o mesmo entendimento, veja-se decisão proferida pelo ilustre Ministro EDSON FACHIN, por ocasião do julgamento do ARE 989.309, DJe de 26/8/2016, em que a UFBA também figurava como recorrente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente